Tribunal: TJMT
Processo: 1035330-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035330-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PABLO JOSE AMARO SUAREZ - CPF: 707.049.422-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ANDREINA GARCIAS CEDENO - CPF: 710.854.662-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Vias de fato. Liberdade provisória concedida mediante fiança. Paciente hipossuficiente. Dispensa da fiança. Possibilidade. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante fiança
pelo cometimento, em tese, de vias de fato em ambiente doméstico visando a liberdade provisória sem fiança.

II. Questão em discussão

Dispensa da fiança em razão de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

“
A hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos [...] o fato de ser possibilitada a liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanecer segregado indica, a princípio, que
este não dispõe da quantia fixada para usufruir da almejada liberdade provisória, o que a meu ver admite, de forma excepcional, a dispensa do valor estabelecido conforme preceitua o art. 325, § 1º, I, do CPP.”

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida
para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
:

Se reconhecida a hipossuficiência do paciente, a fiança deve ser dispensada.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n° 3.688/1941, art. 21

com efeitos na Lei 11.340/2006;
CPP, arts. 325, § 1º, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.02.2021, DJe 18.02.2021; TJMT, HC nº 10049999320238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1035330-24.2024.8.11.0000 - COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE (S):

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE (S): PABLO JOSE AMARO SUAREZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PABLO JOSE AMARO SUAREZ contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de incidente processual (PJe n° 1003509-58.2024.8.11.0046), que homologou flagrante e concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor R$500,00 (quinhentos reais) pelo cometimento, em tese, de

vias de fato em ambiente doméstico - art. 21 da Lei n° 3.688/1941 com efeitos na Lei 11.340/2006.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente é pobre, nem ele e nem seus familiares podem pagar a fiança”;
3) suficiência de cautelares alternativas

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 257838192), com documentos (ID 257838193).

Em plantão judiciário [Des. Lídio Modesto da Silva Filho], o pedido liminar foi deferido
(ID 257859187).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Vias de fato [art. 21 da Lei nº 3.688/1941]

– prisão em flagrante – liberdade provisória – imposição de pagamento de fiança – réu hipossuficiente – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da

ordem
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 268997281)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o i.
Des. Lídio Modesto da Silva Filho, em plantão judiciário,
dispensou o paciente do recolhimento de fiança, mantendo as demais medidas cautelares impostas, nos seguintes termos:

“Registre-se que eventual dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica, o que, no caso, permite o afastamento já que o próprio paciente declarou possuir renda fixa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) quando de seu depoimento à autoridade policial (Id. 257838193 – p. 38-41).

Lado outro, em razão de se tratar de decisão prolatada justamente no período de interrupção do expediente forense a questão atinente ao valor arbitrado se mostra apto a ensejar a devida análise em sede de plantão judicial.

Já se decidiu que afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória ( AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021).

Conquanto a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos (...). (HC 102834913.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/01/2024), o fato de ser possibilitada a liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanecer segregado indica, a princípio, que
este não dispõe da quantia fixada para usufruir da almejada liberdade provisória, o que a meu ver admite, de forma excepcional, a dispensa do valor estabelecido conforme preceitua o art. 325, § 1º, I, do CPP:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...). § 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços) ou III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes” (grifos meus).

Dispõe o art. 350, do CPP:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (grifos meus).

A propósito:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do suspeito, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando incabível a prisão preventiva, afigurando-se afrontoso ao princípio da dignidade humana a manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo tão somente em decorrência de sua incapacidade de adimplir a caução. (TJMT - HC: 10049999320238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023) (grifos meus).

Diante desse quadro, na hipótese dos autos, entendo viável a dispensa da fiança arbitrada na origem (R$ 500,00), ficando ele com o compromisso do cumprimento das demais medidas cautelares, em especial o comparecimento a todos os atos do processo e comunicar ao juízo eventual alteração de endereço, em atenção aos arts. 327 e 328, do CPP.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada em favor de Pablo Jose Amaro Suarez com a finalidade de DERROGAR A DECISÃO DE ORIGEM E DISPENSAR A APLICAÇÃO DA FIANÇA, nos termos dos arts. 325, § 1º, I e 350, do CPP, devendo o juízo de origem expedir o competente Alvará de Soltura para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular, quais sejam:
“1) Manter endereço e telefone atualizado nos autos;2)Comparecimento em todos os atos que for intimado; 3) Não trocar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo; 4) Não se envolver em novos delitos”
. (CPP, art. 319, I, II e IV)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025